Tribunal: TJDFT
Processo: 0708529-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. COMUTAÇÃO DA PENA. REQUISITOS LEGAIS. DECRETO 9.246/2017. REVOGAÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO.
1. Nos termos do artigo 4o, inciso IV, do Decreto no 9.246/2017, a comutação da pena não será concedida, dentre outras hipóteses, ao reeducando que tiver descumprido as condições fixadas para o livramento condicional.
2. Não resta preenchido o requisito subjetivo para a concessão da comutação da pena se o reeducando cometeu crimes durante o livramento condicional, tendo seu benefício revogado.
3. Se o decreto em exame não trouxe qualquer limitação temporal sobre o período em que deveria ter ocorrido o eventual descumprimento das condições fixadas para o livramento condicional, não pode o Judiciário fazê-lo.
4. Recurso não provido.